Tribunal: TJMT
Processo: 1034565-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034565-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOCILDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 534.836.771-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargante:

Jocilda Rodrigues da Silva.

Embargada:
Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/1995. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo de origem e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, o processo deve ser remetido à Justiça Federal ou extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 51 da Lei n.º 9.099/1995 determina a extinção do processo nos casos de inadmissibilidade do procedimento, aplicando-se a hipótese de reconhecimento de incompetência absoluta.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso veda a remessa dos autos para o juízo competente em tais casos, determinando a extinção do feito.

5. Embargos de declaração opostos por mero inconformismo, sem caracterização de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, vedada a remessa dos autos ao juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 51, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargante:

Jocilda Rodrigues da Silva.

Embargada:
Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Jocilda Rodrigues da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 258639668):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o município recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a fornecerem à parte autora 03 aplicações de Eylia 400mg/ML em ambos os olhos (6 doses no total) além de 03 sessões de Fotocoagulação a Laser em Ambos os Olhos (6 doses no total) e todos os demais procedimentos médicos necessários, conforme prescrição médica.

Acórdão
(Id. 269741289): por unanimidade, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual anulou a sentença recorrida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Embargos de Declaração
(Id. 271276382): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em erro material, uma vez que o julgado não poderia ter extinguido o feito, mas determinado a sua remessa para a justiça federal.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034565-50.2024.8.11.0001

Embargante:

Jocilda Rodrigues da Silva.

Embargada:
Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, não assiste razão à embargante quanto ao pleito de remessa dos autos para a esfera competente, pois, embora a regra geral processual determine a remessa do feito ao juízo competente em caso de reconhecimento de incompetência, tem-se que sobre o Juizado Especial opera determinação específica que, excepcionalmente, determina a extinção do feito em tais hipóteses (artigo 51 da Lei n.º 9.099/1995).

Muito embora o inciso III do mencionado dispositivo legal trate de reconhecimento de incompetência territorial, tem-se que igual solução tem sido adotada nos casos de reconhecimento da incompetência absoluta, por força da disposição contida no inciso II do citado artigo 51. Confira-se:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV – (...)”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - COMPLEXIDADE DA CAUSA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ACOLHIDA - PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO COMPETENTE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, atestando a insalubridade no ambiente laboral. 2. In casu, considerando a ausência do referido Laudo, evidencia-se a complexidade da causa, afastando, portanto, a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde. 3 . Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante o juízo competente. 4. A incompetência gera a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos no art. 64, § 3º, do CPC . Excepcionam-se, porém, a incompetência nos Juizados Especiais (inciso III, do art. 51, da Lei nº 9.099/95) e a incompetência internacional (arts. 21 e 23 do CPC) . 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10534027220208110041 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante o juízo competente, no presente caso, Justiça Federal.

2. A incompetência gera a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos no art. 64, § 3º, do CPC . Excepcionam-se, porém, a incompetência nos Juizados Especiais (inciso III, do art. 51, da Lei nº 9.099/95) e a incompetência internacional (arts. 21 e 23 do CPC) .

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10325074520228110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)”.

Deste modo, verifico que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 31/03/2025